Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-35.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA DO EMPREENDIMENTO ITAPOÃ PARQUE. TEMA 996 STJ. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: "i) condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 01/07/2022 até a data da entrega do imóvel, em 05/05/2023 (ID 203605120), consoante documentos ID 203605121, a ser apurado por simples cálculos. Sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; ii) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/07/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (05/05/2023), acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada mês devido." . Na peça recursal os réus suscitam preliminares de ilegitimidade passiva em relação aos juros de obra, litisconsórcio passivo necessário do agente financiador (CEF) e incompetência absoluta da justiça estadual/distrital em razão da pessoa, sendo competente a Justiça Federal (art. 109/CF). Suscitam, ainda, preliminar de incompetência em razão do valor do contrato e da apuração dos juros obra impor a elaboração de cálculos complexos. No mérito, asseveram a inexistência de atraso na entrega do imóvel, em razão de que a data fixada no termo de reserva do imóvel é meramente referencial (estimada) e houve novação com a celebração do contrato de compra e venda, onde foi estabelecido 06/04/2023 como data para entrega do imóvel, tendo sido desconsiderado o prazo de 60 dias para entrega das chaves, efetivamente ocorrida em 05/05/2023. Aduz que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito externo, consubstanciado na pandemia do coronavírus (Covid-19), não sendo devidos lucros cessantes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65696409), com preparo recursal regular (ID 65696411) e contrarrazoado (ID 65696414).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sendo a parte ré o incorporador/construtor e os pedidos de ressarcimento dos juros de obra e de cobrança de lucros cessantes terem origem no negócio jurídico celebrado entre as partes, verifica-se a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente demanda, valendo ressaltar que no tocante aos juros de obra não se discute a (i)legitimidade da cobrança, mas tão somente o dano material advindo do respectivo pagamento pelo autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Não cuidando os autos de discussão sobre a (i)legitimidade da cobrança dos juros obra, mas tão somente de ressarcimento dos valores pagos pelo autor em razão da não entrega do imóvel, verifica-se que a natureza da relação jurídica ora controvertida prescinde da citação do agente financeiro (art. 114/CPC) para plena eficácia da decisão judicial (art. 115/CPC), que tampouco tangenciará a órbita jurídico patrimonial do terceiro financiador. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
5. Preliminar de incompetência absoluta da justiça comum estadual. Consoante expendido no item anterior, não havendo fundamento jurídico legal para fazer integrar-se o polo passivo pelo agente financiador (CEF), em razão da natureza da relação jurídica controvertida, justificada a competência da justiça comum estadual/distrital. Preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual/distrital rejeitada.
6. Preliminar de incompetência dos Juizados em razão valor do contrato e da necessidade de elaboração de cálculos complexos para apuração do montante dos juros de obra. Não representando o valor do contrato o valor econômico almejado e tendo a sentença restringido o ressarcimento aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, não há que se falar em incompetência dos Juizados.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Ademais, a Lei 9.514/1997 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e não se aplica ao caso.
8. A teor do art. 12, § 3°, do CDC, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Consoante art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Não merece acolhida a alegação da recorrente de que o termo de reserva de unidade habitacional não vincula as partes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996), reconheceu: "As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
10. Conforme se verifica do item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias fixados no julgado, o que afasta a tese de novação contratual da recorrente.
11. Esgotado o prazo de entrega previsto no contrato, incluído o período de tolerância de 180 dias, é ilícita a cobrança dos juros de obra ou de encargo equivalente, conforme item 1.3 do Tema 996 do STJ. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição dos juros de obra.
12. Alega o recorrente que a pandemia do coronavírus impediu inclusive a continuidade episódica das obras, caracterizando-se como fato imprevisto/imprevisível (art. 393, parágrafo único, CCB) hábil a justificar o atraso na entrega da obra. Em que pese a notoriedade dos fatos, tampouco indicou o recorrente o período em que efetivamente ficou impedido de dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não delimitando temporalmente este alegado direito, assim como não apresentou a normatização pertinente justificadora, não se desvencilhando de seu ônus processual (art. 373/CPC).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.